Tribunal: CARF
Processo: 10380.005882/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005882/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.538 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ASSOC BATISTA BENEFICENTE E MISSIONARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/10/2006
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
POR
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS DO ART. 28, § 9° DA Lei 8.212/91 . INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Pagamentos efetuados em desacordo com as alíneas do parágrafo nono do
artigo 28 da Lei 8.212/91 passam a integrar o salário de contribuição
previdenciário, tais como ajuda de custo não relacionada à mudança definitiva
do local de trabalho de empregados, despesas não comprovadas decorrentes do
uso de veículo próprio, custeio de educação não extensiva a empregados e
dirigentes, custeio de alimentação sem prévia inscrição no PAT e vale-
transporte em pecúnia.
PARCELAS INTEGRANTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre remunerações pagas a empregados a
título de gratificação não eventual e salário-maternidade, bem como aquelas
atribuídas a segurados contribuintes individuais.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADOS.
Inadmissível trabalhadores exercendo as mesmas atividades serem em parte
tratados como segurados empregados; em parte, como contribuintes
individuais, devendo a fiscalização, em relação aos últimos caracterizá-los
como segurados empregados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005882/2007-19
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 848-859) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Não se incluem no salário de contribuição as verbas de ajuda de custo e
ajuda de custo de veículo, como previsto pelo art. 457, § 2o, da CLT;
b) Também não devem ser incluídos no salário de contribuição os valores
referentes às bolsas de estudo, ajuda para instrução, educação, formação
profissional e treinamento. Veja-se que é notório que o acesso aos cursos
de ensino superior se dá por aprovação em vestibular, o que poucos
conseguem, daí que nem todos os empregados seriam contemplados com
os referidos benefícios. Não há dúvidas de que os cursos e treinamentos
eram voltados aos objetivos da empresa, o que se demonstra pelas próprias
atividades da contribuinte vide o seu Estatuto. Ademais, as parcelas em
questão não integram o salário, nos termos do art. 458, § 2o, II, da CLT;
c) Sobre a questão do vale alimentação e refeição, a Lei de Custeio não exige
a formalidade da adesão ao PAT. O art. 3o da Lei no 6.321/76 menciona
somente que “não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in
natura pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho”. A contribuinte formalizou a adesão ao PAT em
24/08/2005 e assim será feito anualmente. A exigência em questão é pouco
conhecida. Houve equivocado enquadramento legal no art. 32, § 9o, “m”, a
Lei no 8.212/91, que também não esclarece que a adesão ao PAT ocorre
pela formalidade de comunicação ao Ministério do Trabalho;
d) Quanto à ajuda e vale para transporte, tem-se que o art. 458, § 3o, III, da
CLT, estabelece que não possuem natureza salarial e, por isso, não podem
integrar a base de cálculo das contribuições cobradas;
e) A fiscalização efetuou a desconsideração de segurados prestadores de
serviços, excluindo-os da condição de contribuintes individuais para
enquadrá-los como empregados porque trabalhavam por período superior a
três meses e estavam voltados para as atividades próprias da empresa
como
instrutores
educacionais,
educadores
sociais,
auxiliares
administrativos, auxiliares de contabilidade, técnicos de recursos humanos,
pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, monitores, supervisores,
coordenadores, cozinheiros, motoristas, vigias, zeladores. A ABBEM
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

realiza atividades não continuas, periódicas, tais como cursos, programas
de qualificação profissional, programas de erradicação de trabalho infantil
e tantas outras, às vezes até noutras localidades, motivo pelo qual havia
necessidade desses prestadores de serviços. No entanto, à medida que os
cursos e programas passavam a atividades mais duradouras, algumas
dessas pessoas eram aproveitadas como empregadas. Mais uma vez essa
atitude da fiscalização não procede,
f) Não houve omissão de fatos geradores, o que demonstra a lisura da
conduta da contribuinte.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 868.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 37.043.904-0 (fls. 3-530) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias (dos segurados e contribuintes individuais), em face de Associação Batista
Beneficente e Missionária (CNPJ no 12.360.335/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos
no período de 01/1998 a 10/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 392.909,59 (trezentos
e noventa e dois mil, novecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 23/02/2007 (fls. 533 e 534).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 497-511):
O objeto do presente lançamento são as contribuições destinadas a Seguridade Social,
devidas por empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
Associação Batista Beneficente e Missionária — ABBEM, as quais a empresa estava
obrigada a arrecadar e a recolher. Tratam-se de contribuições incidentes sobre:
1.1. rubricas remuneratórias constantes de folha de pagamento que se configuram em
base imponível mas que não foram oferecidas à tributação, conforme planilha a seguir:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

1.2. valores referentes à utilidade alimentação, não registrados em folha de pagamento e
sim na contabilidade da empresa, nib tendo a empresa efetuado inscrição no Programa
de Alimentação do Trabalhador, até 10/2005;
1.3. valores referentes a pagamento de verba de transporte, não constante de folha de
pagamento, verificada na contabilidade, para a qual não foram apresentados
comprovantes das despesas;
1.4. remuneração paga a empregados através de Recibos de Pagamento a Autônomos,
não incluída em folha de pagamento;
1.5. remuneração paga a trabalhadores que prestaram serviços de caráter não eventual,
de forma subordinada, os quais foram caracterizados pela auditoria como segurados
empregados;
1.6. remuneração paga a contribuintes individuais através de Notas Fiscais Avulsas,
bem como sob a forma de alimentação e transporte, sem comprovação de despesas.
[...]
3. DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS
3.1. RUBRICAS REMUNERATÓRIAS NÃO OFERECIDAS Á TRIBUTAÇÃO
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas diversas
importâncias pagas aos segurados empregados in pecúnia ou sob a forma de utilidades,
as quais não foram consideradas pela empresa como sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

A auditoria considerou parcelas integrantes do salário-de-contribuição os seguintes
valores retribuídos aos empregados: ajuda de custo, ajuda de custo combustível, ajuda
de custo formação profissional, ajuda para instrução, ajuda para transporte, alimentação,
bolsa de estudo, bolsa família, diferença de adicional noturno, educação, gratificações.
Ressalte-se que, em algumas competências, virias das rubricas foram tratadas como
integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias dos segurados,
enquanto em outras competências, as mesmas rubricas anteriormente tributadas foram
excluídas da base imponível. No caso de outras parcelas, tais como bolsa família, ajuda
de custo combustível, vale-alimentação, vale-refeição, ajuda para transporte, seus
valores nunca compuseram a base de cálculo das contribuições.
3.2. REMUNERAÇÃO PAGA A EMPREGADOS ATRAVÉS DE RPA
Verificou-se que parte dos valores lançados em contas relativas a Serviços Prestados
Pessoas Físicas se configurava em pagamentos efetuados a empregados da empresa e
não a contribuintes individuais. Tais valores pagos não constavam de folha de
pagamento, mas sim de Recibos de Pagamentos a Autônomos. Portanto, além da
remuneração constante de folhas de pagamento e de lançamentos verificados em contas
de Despesas de Pessoal, constatou-se terem os empregados recebido valores, registrados
contabilmente em contas denominadas de Despesas Gerais, subcontas relativas a
Serviços Prestados Pessoa Física, não incluídos na base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Verificou-se ainda ter a empresa remunerado trabalhadores que prestaram serviços de
caráter não eventual, de forma subordinada, os quais detém todas as características
inerentes à relação de emprego, sem efetuar o desconto das contribuições por eles
devidas à Seguridade Social, até março de 2003, por considerá-los contribuintes
individuais.
[...]
4.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: AJUDA DE CUSTO
O pagamento de ajuda de custo, efetuado em mais de uma parcela por motivo diverso da
transferência de local de trabalho, não está excluído do campo de incidência e, portanto,
deve ser considerado como integrante da base de cálculo de contribuições
previdenciárias
Constam do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, como parcelas não integrantes do salário-
de-contribuição: a ajuda de custo, paga em parcela única, em virtude de transferência do
local de trabalho, e aquela paga ao aeronauta de acordo com a legislação de regência.
Não e possível incluir a parcela denominada pela ABBEM de ajuda de custo em
nenhuma dessas duas hipóteses. Em consequência, o pagamento efetuado pela ABBEM,
apesar do título "ajuda de custo", integra o salário-de-contribuição dos seus
empregados, devendo ser objeto de incidência de contribuição, eis que não se configura
em nenhuma das hipóteses excludentes previstas no art. 28, § 9o.
4.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : AJUDA DE CUSTO VEÍCULO
Conforme anteriormente apontado, a Lei no 8.212/91, em seu art. 28, § 9o, relaciona de
forma exaustiva as parcelas não integrantes do salário-de-contribuição. A alínea "s" do
mencionado dispositivo estabelece que o ressarcimento ao empregado de despesas
decorrentes do uso de veículo próprio e parcela não sujeita i incidência das
contribuições previdenciárias, desde que devidamente comprovadas as despesas
realizadas.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

No caso da empresa auditada, não foram exibidos i fiscalização os comprovantes das
despesas efetuadas pelos empregados com o uso de veículos de propriedade destes.
Logo, não havendo a documentação comprobatória, o valor pago pela empresa a título
de ressarcimento de despesas com veículos constitui salário-de-contribuição.
4.3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : BOLSA, BOLSA DE ESTUDO, AJUDA PARA
INSTRUÇÃO, EDUCAÇÃO, AJUDA DE CUSTO FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
TREINAMENTO
A alínea "t" do art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, conforme redação dada pela Lei no
9.711, de 20/11/1998, estabelece que não é parte integrante do salário-de-contribuição
"o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo". A Lei na 9.394/96 define a educação básica como aquela
que compreende os ensinos infantil, fundamental e médio, correspondentes,
respectivamente, ao que outrora se denominava "pré-escolar", "1o grau" e "2o grau".
A redação anterior da alínea em questão - acrescentada a Lei do Custeio da Seguridade
Social pela Lei no 9.528/97 e que esteve vigente até o advento da Lei no 9.711/98 -
dispunha que o plano educacional custeado pelo empregador poderia abranger apenas o
ensino fundamental, além dos mencionados cursos de capacitação e qualificação
profissionais. Cabe ressaltar que a exigência de que o valor do plano educacional fosse
extensivo a todos os empregados e dirigentes já estava presente na antiga redação do
dispositivo.
Através da análise de folhas de pagamento e de documentos contábeis, constatou-se que
a empresa custeou parcialmente o ensino universitário de alguns empregados. No
entanto, não foi comprovado que os cursos subsidiados pela empresa tinham como
objetivo capacitação e qualificação profissionais dos empregados, na forma prevista
pela lei previdenciária. Ademais, também não foi demonstrado se o benefício era
facultado aos demais empregados da empresa.
Diante do exposto, conclui-se que os valores repassados pela empresa a alguns
funcionários para custear educação universitária devem ser considerados parcelas
integrantes do salário-de-contribuição.
Quanto aos valores pagos a título de Educação e Ajuda para instrução, não comprovou a
empresa tratar-se de educação básica nem se tal benefício estava acessível a todos os
empregados. Na verdade, não foi comprovada a existência de plano de educação, mas
de pagamentos beneficiando apenas alguns empregados.
No que concerne à rubrica Treinamento, inexiste comprovação de que todos os
empregados tivessem acesso a esse benefício. Mais uma vez não foi possível constatar a
existência na empresa de plano de capacitação profissional, mas tão somente de
pagamento de cursos para alguns empregados.
4.4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-REFEIÇÃO.
A alínea "m" do art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, conforme redação dada pela Lei no
9.711, de 20/11/1998, estabelece que não é parte integrante do salário-de-contribuição, a
parcela "in natura" paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT. A empresa incluiu em folha de pagamento valor referente ao custeio de
alimentação para seus empregados, sob a denominação de Vale- Refeição e de Vale-
Alimentação, bem como concedeu aos trabalhadores alimentação in natura, conforme
registrado em contas de Despesas de Pessoal. Uma vez que a ABBEM não comprovou a
adesão ao PAT, tendo a inexistência de inscrição no Programa sido verificada no site do
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme tela em anexo, devem os pagamentos
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

efetuados com o intuito de custear a alimentação dos empregados ser considerados
integrantes do salário-de-contribuição, fazendo parte, portanto, da base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas por esses segurados.
4.5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: AJUDA PARA TRANSPORTE, VALE-
TRANSPORTE
De acordo com a definição do salário-de-contribuição, é o mesmo composto por todos
os rendimentos pagos, devidos ou creditados ao trabalhador, sejam quais forem os
títulos desses rendimentos, inclusive pelas utilidades a ele destinadas. A empresa, caso
assegurasse aos seus empregados vale-transporte, nos termos da legislação de regência,
não incluiria essa parcela na base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois, de
acordo com o disposto no art. 28, § 9o, alínea "f", da Lei no 8.212/91, a mesma não
integra o salário-de-contribuição.
Entretanto, a ajuda para transporte e o vale-transporte constantes de folha se configuram
em pagamento in pecúnia, efetuado em desacordo com o disposto na legislação que rege
a matéria. De acordo com o art. 214, § 1o, do Regulamento da Previdência Social,
quando o pagamento de parcela constante do rol das parcelas não integrantes é feito em
desacordo com a legislação de regência, passa a integrar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
4.6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: GRATIFICAÇÃO
Possuem natureza salarial as gratificações habitualmente pagas aos trabalhadores da
empresa, eis que se tratam de rendimentos pagos ao trabalhador em face de
características pessoais existentes no exercício habitual de sua atividade.
O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, enumera de forma exaustiva as verbas não sujeitas à
incidência de contribuições previdenciárias. Somente não integra o salário de
contribuição a gratificação paga de forma eventual, não habitual. Não se trata a
gratificação paga pela ABBEM aos seus empregados de pagamento eventual, devendo,
portanto, referida parcela integrar o salário-de-contribuição.
4.7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: SALÁRIO-MATERNIDADE
A empresa considerou o pagamento de salário-maternidade, em algumas competências,
como não sujeito à incidência de contribuições previdenciárias.
Referido entendimento foi equivocado, tendo em vista que as verbas auferidas a título
de salário-maternidade devem compor a base de cálculo previdenciária, conforme
dispõe expressamente o art. 28, § 2o da Lei no 8.212/91:
"Art.28.
(...)
§ 2o O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição."
4.8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
Está a empresa obrigada a descontar dos contribuintes individuais a contribuição a cargo
destes em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei no 10.666/2003 (com vigência
a partir de abril de 2003), in verbis:
"Art. 42. Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência."
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

A Lei no 8.212/91, em seu art. 33, § 5o, prescreve que qualquer desconto de contribuição
legalmente prevista sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, ficando esta responsável pela importância que deixou de reter dos
segurados a seu serviço.
Desse modo, a empresa que deixa de reter dos contribuintes individuais a contribuição a
cargo destes, fica obrigada a suportar o ônus do pagamento das contribuições não
descontadas. A partir de 04/2003, quando já era obrigatória a retenção de contribuição
do contribuinte individual, ainda que deixe de efetuar tal desconto, fica a empresa
obrigada, portanto, a arcar com o pagamento dos valores não retidos.
4.9. REMUNERAÇÃO PAGA A TRABALHADORES ENQUADRADOS NA
CATEGORIA DE EMPREGADOS
Verificou-se que a empresa mantinha segurados a seu serviço, não inscritos como
empregados, mas que mantinham todas as características inerentes à relação de
emprego, eis que se tratam de trabalhadores que exercem atividade subordinada,
remunerada e estio engajados em atividades de caráter não eventual, quando analisadas
as atividades exercidas pela ABBEM.
Foram efetuados pagamentos a esses empregados através de Recibos de Pagamentos a
Autônomos, sem que fossem tais valores incluídos na folha de pagamento juntamente
com a remuneração paga aos demais empregados da empresa.
Vários desses trabalhadores, após prestarem serviços durante vários meses, tiveram seu
vínculo empregatício formalizado pela empresa. A atividade exercida pelos citados
trabalhadores, antes e depois da formalização do vínculo, era a mesma, fato que
demonstra se tratarem os mesmos de empregados e não de prestadores de serviços.
Entretanto, diversos outros trabalhadores que exerciam as mesmas atividades
desempenhadas por segurados considerados pela empresa como empregados
permaneceram até esta data sem inscrição. Os trabalhadores não inscritos, enquadrados
na categoria de segurados empregados, foram listados nominalmente em anexo da
Notificação denominado Relatório de Lançamentos, constando do Levantamento
denominado CE- Caracterização de Empregados.
Os trabalhadores caracterizados como empregados pela auditoria exerceram atividades
junto â empresa por prazos que variam de 03 meses a dois anos, caracterizando-se os
serviços prestados pela não eventualidade dos mesmos, pela existência de subordinação,
remuneração e pessoalidade.
Tratam-se de segurados engajados em atividades desempenhadas também por
trabalhadores que a empresa reconheceu anteriormente como empregados, tais como
instrutores educacionais, educadores sociais, auxiliares administrativos, auxiliares de
contabilidade, técnicos de recursos humanos, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos,
monitores, supervisores, coordenadores, cozinheiros, motoristas, vigias, zeladores.
Verificou-se que a empresa desenvolve atividades no âmbito de projetos sociais, com
recursos recebidos do Poder Público. Ainda que tais projetos tenham duração
delimitada, os mesmos possuem finalidade definida — qualificação profissional,
erradicação do trabalho infantil, proteção a adolescentes e mulheres em situação de
risco, entre outras -, de modo que os trabalhadores que atuem em atividades direta ou
indiretamente ligadas aos objetivos de cada projeto prestam serviços de caráter não
eventual, conforme definido no Regulamento da Previdência Social, art. 9°, § 4o
A título de demonstração, temos o caso do Programa Estadual de Qualificação
Profissional — PEQ, em que as atividades envolvem o desenvolvimento de cursos
ministrados em virias cidades do Estado do Ceará, devendo contar com educadores,
instrutores em diversas áreas, monitores, pessoal de apoio administrativo e motoristas,
entre outros profissionais. Esse programa, conforme livros e documentos verificados na
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

empresa, foi desenvolvido sem a formalização do vínculo dos trabalhadores com a
ABBEM, constando nos documentos a informação de que os trabalhadores envolvidos
seriam prestadores de serviço sem vínculo empregatício.
O mesmo acontece em outros projetos levados a cabo pela ABBEM, tais como
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil — PETI, realizado em três etapas —
PETI 1, PETI 2 e PETI 3 -, Programa de Apadrinhamento Italiano - PAI, Programa de
Apoio ao Adolescente — PAAD, Rede Cidadã, bem como em atividades desenvolvidas
com recursos municipais conforme contas que registram despesas sob a denominação de
Fundo Municipal (contas 51490 e 51500).
Os trabalhadores caracterizados como empregados exerciam atividades de auxiliares e
técnicos administrativos, educadores sociais, instrutores, vigias, motoristas, psicólogos,
assistentes sociais, economistas domésticos, as quais sic, desenvolvidas também por
trabalhadores cujo vinculo foi formalizado pela ABBEM. Dessa forma, não e possível
entender que trabalhadores que exercem a mesma atividade, de forma subordinada,
remunerada, de caráter não eventual, sejam tratados ora como empregados ora como
contribuintes individuais.
A contribuinte apresentou impugnação em 02/03/2007 (fls. 541-557) alegando,
em síntese, os mesmos fundamentos que posteriormente levantou em seu recurso voluntário,
além de que descaberia a aplicação do prazo decadencial de 10 anos da Lei no 8.212/91, devendo
ser observado aquele previsto pelo CTN, recebido pela CF com força de Lei Complementar. Ao
final, formulou pedidos nos termos da fl. 557.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio da Resolução no 08-954, de 14 de agosto de 2007 (fls. 659-702), determinou a
conversão do julgamento em diligência, conforme o entendimento resumido nos seguintes
termos:
Em análise prévia ao presente Lançamento (NFLD n° 37.043.904-0), precisamente
quanto as contribuições computadas a partir de 04/2003 correspondentes rubrica "IF
CONTRIB INDIV" do levantamento "CI — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL",
constantes no DAD - Discriminativo Analítico de Débito, fls.18/24,observou-se que não
há a base de cálculo da referida contribuição. Confrontando o referido DAD com o
contido no campo "Observação" do RL — Relatório de Lançamento, fls.172/179, há
indícios de que a base de cálculo da contribuição previdenciária fora computada como
valor devido. Vale dizer, a contribuição encontrada corresponderia a sua própria base de
cálculo, não estando em consonância com o art. 4°, da Lei n° 10.666/2003 e art. 30, §4°,
da Lei 8212/91. E possível flagrar um provável equívoco, bastando observar, fls.174. o
valor computado de R$ 2.280,00, excedendo ao limite máximo de contribuição, relativo
a Renato F. de Almeida.
Cumpre ressaltar que, de acordo com o RL — Relatório de Lançamento, há mais ./ de
um pagamento realizado ao um mesmo segurado por competência. Assim, faz-se
necessário considerar tal hipótese na apuração do valor devido, a fim de não exceder ao
teto máximo de contribuição.
Vale lembrar que. por se tratar de uma empresa isenta de contribuição previdenciária
patronal, aplica-se a alíquota de vinte por cento (20%) nos descontos sobre os
pagamentos a contribuintes individuais.
Acrescente-se ainda que, no Relatório Fiscal, fls.251, item 4.4, a Fiscalização se refere
ao disposto da alínea "m" do art. 28, §9° da Lei 8212/91, em vez da alínea "c" do
mesmo artigo. Tal ocorrência configura um equívoco, eis que a hipótese legal da alínea
"m" não se vincula ao caso vertente, ao passo que a situação fática relatada nos autos
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

amolda-se completamente ao contido no disposto da alínea "c". Dessa forma, entendo
que é pertinente a correção de tal equívoco, através de Relatório Fiscal Complementar.
Face ao exposto, na confirmação de equívoco, a Fiscalização deverá:
* em relação aos valores lançados: proceder ao demonstrativo de retificação em
consonância com o Manual do Contencioso Administrativo (Anexo II), de forma clara e
precisa no sentido de que contenha pelo menos as seguintes colunas: a) Mês/Ano; b)
Rubrica; c) Valor Original; d) Valor a Excluir e; e)
Valor Remanescente;
* em relação à fundamentação legal: fazer constar em sua manifestação a
fundamentação legal apontada no parágrafo anterior (alínea "c", Art. 28, § 9° da Lei
8212/91).
Em seguida, a Fiscalização deve dar ciência ao contribuinte de sua manifestação,
anexando cópia desta Resolução, reabrindo o prazo de defesa (30 dias) para que o
sujeito passivo, querendo, adite a contestação realizada anteriormente.
Após, retorne-se os autos para julgamento.
Com isso, foi juntado aos autos o Relatório Fiscal Complementar de fl. 709,
acompanhada dos documentos referentes à retificação efetuada:
1. Tendo em vista a Resolução n°. 08-954 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento - DRJ/FOR, de 14.08.2007, cópia anexa, relativamente a
NFLD DEBCAD 37.043.904-0, esclarecemos que a rubrica "1 F CONTRIB INDIV" do
levantamento "Cl — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL" refere-se efetivamente a
contribuição do segurado que deveria ter sido retida dos contribuintes individuais,
calculadas mediante a aplicação de uma alíquota de 20% sobre a base de cálculo,
conforme determina a legislação.
2. Entretanto, analisando os valores lançados no citado levantamento, verificamos que
houve um equívoco nas competências 05/2004 e 06/2004, uma vez que não foi
obedecido o teto máximo de contribuição, conforme demonstrado abaixo:

3. Em anexo encontra-se uma planilha demonstrando as bases de cálculos e as
contribuições, por contribuinte individual.
4. Quanto ao item 4.4 do Relatório Fiscal da mencionada NFLD, informamos que houve
um engano na fundamentação legal, quando nos referimos ao disposto na ' alínea "m"
do art. 28, § 9° da Lei n°. 8.212/91. A fundamentação legal correta é Alma "c" do art.
28, § 9° da Lei n°. 8.212/91.
5. Face ao exposto, fica reaberto o prazo de defesa de 30 dias para que o contribuinte,
querendo, adite a contestação realizada anteriormente.
Intimada em 03/06/2008 (fl. 719), a contribuinte apresentou impugnação
complementar em 02/07/2008 (fl. 735), pela qual apenas reitera os argumentos de sua
impugnação anterior, consignando que considera insanáveis os vícios apontados na NFLD.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-14.811, de 12 de fevereiro de 2009 (fls. 743-773), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo o lançamento em parte, conforme a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/10/2006
DECADÊNCIA.
Com a Edição da Súmula 08 pelo Supremo Tribunal Federal, ficou asseverada a
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91, devendo-se aplicar, para as
contribuições previdenciárias, o período decadencial quinquenal estabelecido pelo
Código Tributário Nacional - CTN.
VERBAS REMUNERATÓRIAS POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 28, § 9° DA Lei 8.212/91 . INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Pagamentos efetuados em desacordo com as alíneas do parágrafo nono do artigo 28 da
Lei 8.212/91 passam a integrar o salário de contribuição previdenciário, tais como ajuda
de custo não relacionada à mudança definitiva do local de trabalho de empregados,
despesas não comprovadas decorrentes do uso de veículo próprio, custeio de educação
não extensiva a empregados e dirigentes, custeio de alimentação sem prévia inscrição
no PAT e vale-transporte em pecúnia.
PARCELAS INTEGRANTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre remunerações pagas a empregados a título de
gratificação não eventual e salário-maternidade, bem como aquelas atribuídas a
segurados contribuintes individuais.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADOS.
Inadmissível trabalhadores exercendo as mesmas atividades serem em parte tratados
como segurados empregados; em parte, como contribuintes individuais, devendo a
fiscalização, em relação aos últimos caracterizá-los como segurados empregados.
Lançamento Procedente em Parte.
Após a interposição do recurso voluntário, em 20/01/2015, a recorrente
apresentou manifestação e documentos referentes ao cumprimento de requisitos para a fruição de
imunidade do art. 195, § 7o, da CF (fls. 878-880).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 25 de maio de 2009 (fl. 837), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 25 de junho de 2009 (fls. 848-869). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço parcialmente, não conhecendo da matéria preclusa.
Deixo de conhecer, entretanto, da manifestação referente à suposto direito de
fruição de imunidade tributária. Note-se que tal assunto em nenhum momento anterior foi trazido
aos autos, tratando-se evidentemente de matéria preclusa. Ainda que fosse o caso de conhecer da
alegação e dos documentos das fls. 878-880, é de se ressaltar que a renovação de certificado de
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

entidade da assistência social é apenas um dos requisitos cumulativos para a fruição da
imunidade, conforme reiterada jurisprudência administrativa do CARF, e necessária também a
comprovação dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Tendo em vista que as matérias levantadas em recurso voluntário são
essencialmente as mesmas que já constavam da impugnação administrativa, bem como por
concordar com os fundamentos expostos pela DRJ, adoto estes últimos como razões de decidir e
os transcrevo a seguir, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF:
Questões de mérito.
Da ajuda de custo.
Reza o art. 28, I, da Lei 8.212/91 :
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
Assim, o salário de contribuição, que é a base de cálculo das contribuições
previdenciárias para o empregado, é sempre a remuneração, entendida esta na sua forma
mais ampla possível: totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
Entretanto, quando o legislador previdenciário quis excluir do âmbito da abrangência do
salário de contribuição, o fez taxativamente através do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
Este foi o caso da ajuda de custo:
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Como se vê o legislador quis excluir da base de cálculo da tributação previdenciária os
custos pagos em parcela única relacionados com a transferência definitiva do local de
trabalho do empregado, os quais ficarão sempre a cargo do empregador conforme
preconiza o art. 470 da CLT.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

Qualquer outra verba paga a título de ajuda de custo, não relacionada com a
transferência do empregado, e paga de uma só vez, será 'considerado parcela integrante
do salário de contribuição.
O conceito de remuneração no direito previdenciário difere do direito do trabalho.
Naquele é mais amplo, englobando os conceitos de salário e de remuneração
trabalhistas e ainda os ganhos habituais. E isto se dá devido à autonomia do direito
previdenciário em relação ao direito do trabalho, não obstante guardem entre si estreita
relação.
Entretanto, é pacifico que a natureza da lei de custeio previdenciário é tributária e,
portanto, a ela se aplica o disposto no artigo 103 do Código Tributário Nacional —
CTN, segundo o qual a norma tributária pode dar efeitos diferentes a institutos próprios
do direito privado. Eis porque não podemos importar o teor do art. 457, §2°, da CLT (§
2° - Não se incluem nos salários as ajudas de custo ...) diretamente para o terreno do
direito previdenciário.
Da Ajuda de custo — Veiculo.
No tocante à ajuda de custo para ressarcimento de despesas pelo uso de veículos, a Lei
8.212/91 em seu art. 28, § 9°, "s" prescreve a necessidade de comprovação das referidas
despesas para que tal parcela seja afastada do campo de incidência da contribuição
previdenciária.
Tais despesas dizem respeito a veiculo próprio do empregado, não para a empresa. Para
que se chegue a essa conclusão, simples leitura do dispositivo é suficiente:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea
acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (grifei)
Também não há confundir o dispositivo acima, que trata do ressarcimento de despesas
comprovadas com veículos de empregados com a ajuda de custo tratada no item
pretérito (art. 28, § 9°, "g"), que trata de gastos relativos com a transferência definitiva
de empregados.
Não comprovadas as despesas realizadas por empregados relacionadas ao uso de seus
veículos, resta malferida a exigência imposta pela alínea "s" do parágrafo 9° do artigo
28 da Lei 8.212/91. De tal sorte, a paga em comento constitui remuneração e como tal
deve ser oferecida à tributação previdenciária.
Dos valores pagos em desacordo com o art.28, § 9°, "t" da Lei 8.212/91 (Bolsa, Bolsa
de Estudos, Ajuda para Instrução , Educação, Ajuda de Custo Formação Profissional e
Treinamento):
A alínea "t" do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei 8.212/91 teve inicialmente redação dada
pela Lei 9.528/97, segundo a qual os planos educacionais custeados pelo empregador,
abrangentes do ensino fundamental e dos cursos de capacitação e qualificação
profissionais, constituíam-se parcelas não integrantes do salário de contribuição, desde
que extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
Com o advento da Lei 9.711/98, tal dispositivo veio contemplar os planos relativos a
educação básica, nos termos do artigo 21 da Lei 9.394/96 (ensinos infantil, fundamental
e médio), além dos cursos de capacitação e qualificação profissionais, com a ressalva de
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

extensão dos mesmos a todos os empregados e dirigentes da empresa. A alteração,
como se pode depreender, apenas alargou as hipóteses de não incidência para
acrescentar a estas os ensinos infantil e médio.
Na auditoria, constatou-se pagamentos parciais de cursos de grau superior
(universitário) sem a comprovação de tratarem-se de cursos de qualificação e
capacitação profissional, bem como a devida extensão do benefício a todos os
empregados e dirigentes da empresa, como requer a norma previdenciária, em
descompasso, portanto, com o que prevê a legislação, conforme se logrou demonstrar.
Não merece prosperar o argumento de que apenas empregados es antes que galgam
aprovação em exame vestibular é que podem cursar o ensino superior. Primeiro porque
o mero custeio de ensino superior, excluídos os cursos voltados para capacitação e
qualificação profissionais relativos As atividades da empresa, nunca tiveram permissiva
legal para afastá-lo da incidência tributária, sempre foi considerado como parcela
integrante do salário de contribuição, pela Lei 9.528/97, e depois, pela Lei 9.711/98.
Segundo porque, se configurado que o curso era voltado para qualificação ou
capacitação profissionais, estaria subjacente a necessidade de extensão do benefício a
todos os segurados. Observe que não é, como entendeu a empresa, que todos os
segurados devam frequentar o curso para que se afaste a incidência do tributo, mas que
o mesmo esteja disponível a todo efetivo de segurados.
No que toca a ajudas para instrução, educação, etc, mais uma vez deixou a Notificada de
observar requisitos essenciais para elidir a tributação, quais sejam, a existência de plano
educacional comprovadamente relacionado com a educação básica, e a prefalada
extensão a empregados e dirigentes. A respeito da não aplicabilidade do §2°, II, do art.
458 da CLT, veja-se o que já foi dito em relação à autonomia e natureza do Direito
Previdenciário nos fólios anteriores.
Dos valores verificados em folha de pagamento para custeio de alimentação sem
inscrição da empresa no PAT
Cabe destacar que a fundamentação legal para o enquadramento da rubrica acima,
inicialmente artigo 28, § 9°, "m", da Lei 8.212/91, foi corrigido, através de Relatório
Fiscal Complementar, com reabertura de prazo para impugnar, para o art. 28, § 9o, "c",
da mesma lei. Trata-se de vicio formal, perfeitamente sanável através de diligência,
visto estar a descrição dos fatos clara e precisa para a curial comprovação do
lançamento. A subsunção do fato a fundamento equivocado, sanado tempestivamente, e
contemplando ainda a ampla defesa, traz a certeza ao crédito, livrando-o de toda
mácula.
A Lei previdenciária, no artigo 28, §9°, "c", estabelece que está fora da tributação a
parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14
de abril de 1976.
A Lei 6.321/76, estabelece como condição de dedução do lucro tributável as despesas
comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do
trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que
dispuser o Regulamento desta Lei (art. 1o).
Nesse sentido também o Decreto n° 5, de 14 de janeiro de 1991, que regulamentou a Lei
6.321/76:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente a aplicação da ai [quota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das
despesas de custeio realizadas, no período-base, em programas de alimentação do
trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

(...)
Art. 9° O Ministério do Trabalho e da Previdência Social expedirá instruções dispondo
sobre a aplicação deste Decreto.
O Ministério do Trabalho e Emprego expediu diversos atos regulamentando a inscrição
da empresa no PAT, entre eles a Portaria Interministerial N ° 05/99 (artigos 10 ao 4°).
Por sua vez, a Instrução Normativa MPS/SRP N ° 03/2005 estabelece que "Não integra
a remuneração, a parcela in natura, sob forma de utilidade alimentação, fornecida pela
empresa regularmente inscrita no PAT aos trabalhadores por ela diretamente
contratados, de conformidade com os requisitos estabelecidos pelo órgão gestor
competente" (art. 753).
Prescreve, ainda, que o descumprimento da obrigação de inscrever a empresa no PAT
implica a integração da parcela in natura no conceito de salário de contribuição (art
.758).
Desta forma, valores verificados em registros contábeis para custeio de alimentação de
empregados sob a denominação de Vale-Refeição e de Vale-Alimentação, bem como
concessão de alimentação in natura, sem que a empresa estivesse inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador — PAT, conforme verificado pela fiscalização, estão -
sujeitos tributação.
Ademais, é a própria Notificada que revela ter formalizado sua adesão ao PAT somente
em 24/08/2005. Contudo, tal fato não tem o condão de gerar efeitos retroativos para
regularizar o período da presente NFLD.
Resta claro, portanto, que o requisito da admissibilidade no PAT, por meio de inscrição
é conditio sine qua non para afastar a incidência da tributação. Ademais, o disposto no
referido programa afasta também, à luz da legislação trabalhista, conforme art. 6 ° do
Dec. n° 05/1991 o caráter salarial da alimentação fornecida ao trabalhador dado pelo art.
458 consolidado.
Dec. n°05/1991.
Art. 6° Nos programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in natura pela empresa
não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não
constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Dos pagamentos a título de Ajuda para Transporte e Vale-Transporte
É clara a alínea "f' do § 9 ° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
(.)
J) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
A Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1.985, determina, em seu artigo 4o, que o
empregador deverá adquirir os vales-transportes necessários aos deslocamentos dos
trabalhadores:
"Art. 4o - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador
dos Vales-transportes necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso
residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar."
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador
com a ajuda de custo equivalente a parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu
salário básico.
O Decreto n° 95.247, de 17 de novembro de 1.987, que regulamentou a Lei n° 7.418/85,
expressamente veda o pagamento em dinheiro em seu artigo 5°
"Art. 5o É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte por antecipação em
dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo
único deste artigo."
Desta forma, pagamentos efetuados a título de ajuda de transporte e vale-transporte, em
pecúnia, constituem parcelas integrantes do salário de contribuição. Ademais, a própria
empresa, conforme relata a Auditoria, as incluía na base de cálculo previdenciária, de
sorte que já as admitia sujeitas 6. tributação.
Como se pôde observar a substituição do vale-transporte por pecúnia, sob qualquer
título, é vedada tanto pela legislação previdenciária quanto pela trabalhista, pelo que há
de interpretar o art. 458, § 2°, III do texto consolidado de forma sistemática, com o fito
de alcançar outras normas trabalhistas, especificas no que tange à matéria.
Da caracterização de segurados empregados.
Do Estatuto Social da ABBEM extraem-se os seguintes objetivos (art. 2°):
a) Promover a cidadania, o bem estar social de pessoas e comunidades, desenvolvendo
projetos que atendam prioritariamente crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal e social;
b) Lutar contra a exclusão social, contribuir para o fortalecimento de movimentos
sociais e formação de lideranças, visando a construção e o exercício de novos direitos
sociais, incentivando e subsidiando a participação popular na formulação, elaboração e
monitoramento das políticas sociais voltadas para as crianças, adolescentes e famílias;
c) Apoiar, assessorar e treinar pessoas e/ou organizações voltadas para a promoção
social das áreas mais carentes da sociedade e desenvolver trabalhos missionários;
d) Produzir, agregar, difundir informações e desenvolver projetos que atinjam as
questões e temas de interesse para os indivíduos e as organizações da sociedade civil e
do governo, no Brasil e no exterior, entre os quais programas de geração de trabalho e
renda, microcrédito, ações de prevenção e tratamento de saúde, educação, cultura,
esporte, lazer, saneamento, habitação, população em situação de risco, no Brasil e
exterior, sim como fomentar e desenvolver projetos de estudos e pesquisas;
e) Promover campanhas de arrecadação de fundos, publicações, periódicos, revistas,
livros, etc, prestar serviços de interesse público ou privado e intermediar bens culturais
de qualquer tipo, informações e dados produzidos através da ABBEM, bem como de
assinaturas e espaços virtuais, de sua rede e produtos de divulgação, podendo exercitar
comercialização de mercadorias desde que o produto de toda sua atividade econômica
reverta integralmente para a realização de novos projetos sociais ou a continuação dos já
existentes, bem como prestar serviços de assessoria e consultoria.
Resta nítido que a Notificada atuando na área de direitos sociais, desenvolvendo
projetos de cultura, lazer, esporte, saneamento, etc, formulando políticas sociais,
apoiando, assessorando, treinando e promovendo pessoas, intermediando bens culturais
e prestando serviços de assessoria, necessita para atingir as finalidades a que se propõe
de trabalhadores empregados, tais como os que foram arrolados pela Auditoria:
auxiliares administrativos e de contabilidade, técnicos de recursos humanos, pedagogos,
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

assistentes sociais, psicólogos, monitores, supervisores, coordenadores, cozinheiros,
zeladores, dentre outros.
Todos esses profissionais estão conectados com a atividade-fim da empresa, logo
inaceitável a admissão dos mesmos através de contratos de prestação de serviços,
remunerando-os através de recibos de pagamento. A atividade é bem clara e definida e,
para sua consecução, deve a empresa mantê-los na condição de empregados, com
percepção de salário e constando da folha de pagamento.
A alegação da empresa de que desenvolve atividades periódicas e que havia a
necessidade de contratação de prestadores de serviço autônomos não merece ganhar
relevo. Se, porventura, alguma das atividades, empresarial , ou laboral, ligada à
finalidade social da empresa, possuir caráter transitório, tem a empresa a opção do
contrato por tempo determinado (art.443, §2°, da CLT). E se essas atividades se
transformarem em perenes, deve o contrato de trabalho ser celebrado por prazo
indeterminado.
A prática da empresa de formalizar o vínculo empregatício e inscrição de alguns
segurados após meses de labor não tem guarida nas legislações trabalhista e
previdenciária, máxime no presente caso, em que o tipo de trabalho antes e depois da
formalização era o mesmo.
Mais condenável ainda é a permanência de alguns trabalhadores exercendo as mesmas
atividades daqueles que a empresa, ainda que tardiamente, tenha considerado
empregados, persistirem sem registro e inscrição, recebendo remuneração através de
recibos de pagamento de autônomos.
Dispensada aqui discorrer sobre as características do vínculo empregatício, pois já
implícito no fato de que para as atividades relatadas pela auditoria, alguns dos
trabalhadores já eram reconhecidos como empregados.
Por todo o exposto, assiste razão à Auditoria quando assenta ser inadmissível a
existência de trabalhadores exercentes das mesmas atividades em parte tratados como
segurados empregados; em parte tratados como contribuintes individuais.
Por essas razões, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005882/2007-19

Fl. 900
DF CARF MF
Original